Tribunal: TJSP
Processo: 1010273-51.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Verificada omissão quanto à análise de petição apresentada pela embargante acerca da Medida Provisória editada no curso da lide – Embargos acolhidos neste ponto para sanar a omissão – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto aos pedidos subsidiários – Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000278606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010273-51.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROCHA PALACE HOTEL LTDA ME, é embargado ESCRITÓRIO
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD .
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50000
VOTO No 26.458
Embargante: Rocha Palace Hotel Ltda. ME
Embargado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
ECAD
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível Foro Central)
Juíza: Leila Hassem da Ponte
Embargos de declaração Verificada omissão quanto à
análise de petição apresentada pela embargante acerca da
Medida Provisória editada no curso da lide Embargos
acolhidos neste ponto para sanar a omissão Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto
aos pedidos subsidiários Embargos acolhidos em parte.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/6) opostos pela parte apelada pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
Foi proferido despacho intimando o
embargado a se manifestar (fls. 07).
Contraminuta às fls. 10/21.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50000
Argumenta a embargante que o acórdão
teria sido omisso quanto à apreciação da petição de fls. 951/953, na qual
expôs a modificação da legislação sobre direitos autorais, sobretudo dos
artigos 68, §§ 3o e 9o, inseridos pela MP 907/2019.
De fato, o acórdão embargado deixou de
se pronunciar acerta deste fato, devendo os embargos serem acolhidos
para suprir referida omissão.
Deve-se pontuar que a Medida Provisória
n. 907/2019, estabeleceu, em seu artigo 36 que:
“Art. 36. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação e produz efeitos:
I - quanto ao art. 2o e ao art. 3o, somente quando
atestados, por ato do Ministro de Estado da
Economia, a compatibilidade com as metas de
resultados fiscais previstas no Anexo próprio da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e o atendimento
ao disposto na Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, e aos dispositivos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias relacionados com a
matéria; e
II - quanto aos demais dispositivos, na data de
sua publicação”
Neste
contexto,
fica
mantido
o
entendimento consignado no acórdão embargado, o que se deu de forma
colegiada e segundo orientação jurisprudencial pacífica deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, devendo-se, tão somente observar,
quanto a liquidação de sentença dos valores devidos, o início da data de
vigência da referida Medida Provisória, isto é, em 28.11.2019 até sua
sanção definitiva ou perda de sua eficácia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50000
Portanto,
os
presentes
embargos
comportam acolhimento neste ponto.
Afirma a embargante, ainda, que o
acórdão teria sido também omisso quanto à apreciação do pedido
subsidiário de fls. 946/948, para que fossem apreciados todos os pedidos
subsidiários feitos nos autos principais pela embargante, conforme os
itens 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3, os quais dispõe que:
“2.1- somente pode cobrar por execuções
musicais públicas efetivamente comprovadas e
mediante métodos de apuração previstos em ata
do apelante, excluindo da suposta incidência de
direitos autorais os quartos vazios, bem como os
televisores e rádios desligados ou que não
executem obras protegidas por direitos autorais;
2.2: declarada a inexistência de relação jurídica
entre a apelada e o apelante ao que diz respeito a
eventuais cobranças de multa moratória de 10%
sobre o valor do débito, por inexistência de
relação contratual entre as partes;
2.3: seja o embargado condenado a prestar contas
anualmente das cobranças feitas pelo apelante à
apelada;
2.4: seja o embargado condenado na obrigação de
fazer de informar em cada cobrança realizada I)
forma de cálculos, II) critérios de cobrança, III)
tipo de usuário, (...)
3 Majoração dos honorários sucumbenciais.”
Quanto ao pedido 2.1, verifica-se que tal
questão também foi objeto de impugnação nas razões de apelo do
embargado, tendo o acórdão fundamentado que:
“Preliminarmente, rejeita-se a alegação do réu
reconvinte de que o julgamento foi “citra petita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50000
Em que pesem suas alegações, a r. sentença se
manifestou acerca da matéria devolvida a seu
apreço, não havendo que se falar em omissão ou
julgamento citra petita.” (fls. 957).
Tampouco há que se falar que o acórdão
deixou de se manifestar acerca do ponto 2.2, isto é, da incidência de
multa. Com efeito:
“A multa moratória prevista pelo Regulamento de
Arrecadação do ECAD também não se mostra
devida na hipótese, tendo em vista a inexistência
de contrato entre as partes, bem como a ausência
de legislação autorizando a cobrança exigida, que,
dessa forma, não se mostra devida.”
Quanto ao pedido subsidiário 2.3 de que a
embargada seja condenada a prestar contas das cobranças realizadas,
tampouco há que se falar em omissão. Ao contrário do alegado, não há
lide acerca deste ponto, o qual, conforme alegado pelo próprio
embargante, decorre expressamente da lei, e, assim, poderá ser objeto de
questionamento judicial caso o dever de transparência venha a ser
descumprido pelo embargado. O mesmo se diz quanto ao pedido
subsidiário 2.4.
O acórdão, ainda, pronunciou-se acerca da
distribuição do ônus da sucumbência. Com efeito:
“Com a reforma da r. sentença, em relação à
sucumbência na ação principal, deverá o autor ser
condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00.
Quanto à demanda secundária, condenou a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50000
reconvinda ao pagamento das custas e despesas
processuais fixadas em 10% sobre o valor da
condenação.”
Em face do exposto, pelo voto, Acolhem-
se em parte os embargos de declaração, nos moldes acima pontuados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora